Tribunal: TJES
Processo: 0000100-93.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-93.2024.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO VITOR DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÕES POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO EM ÁREA EXTERNA. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO MÍNIMA. APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, que aplicou pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e dias-multa. A defesa suscitou, em preliminar, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio e agressões no momento da abordagem policial. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado e a modificação do regime prisional, com substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se as provas obtidas na abordagem policial são ilícitas em razão de alegada violação de domicílio e coação; e estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, bem como se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à pena-base e à fração de redução do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade domiciliar admite exceção constitucional em caso de flagrante delito, prescindindo de mandado judicial ou consentimento do morador, desde que presentes fundadas razões, justificadas
a posteriori.

A atuação policial se revela lícita quando a abordagem e a apreensão decorrem de situação de flagrância, evidenciada pela visualização do descarte de substância entorpecente pelo acusado ao notar a presença da viatura.

A apreensão do material ilícito ocorreu na área externa do imóvel, sem ingresso no interior da residência, o que afasta a alegação de violação de domicílio.

Ainda que considerado o acesso à área de entrada, as circunstâncias observadas configuram fundadas razões para a diligência policial.

A alegação de agressões não encontra respaldo no laudo de lesões corporais, que não constatou marcas compatíveis com maus-tratos.

A confissão judicial da propriedade da droga, em consonância com os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, afasta a tese de prova ilícita por coação.

A materialidade delitiva resta comprovada por auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos policiais harmônicos e pela confissão do acusado.

O depoimento de agentes públicos possui especial relevância nos crimes de tráfico de drogas, quando ausente demonstração de interesse pessoal ou contradição com outras provas.

A pena-base não pode ser majorada com fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, nem com base em ações penais sem trânsito em julgado, em observância à Súmula 444, do STJ.

A aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em fração diversa da máxima, exige fundamentação concreta, sob pena de violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A ausência de fundamentação idônea para a escolha da fração mínima impõe a aplicação do redutor no patamar máximo.

Fixada a pena em quantum inferior a quatro anos, presentes a primariedade e a ausência de violência ou grave ameaça, é cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, HC 136.736, j. 08.05.2017; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000100-93.2024.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO VITOR DE JESUS SILVA

Advogado(s) do reclamante: RENATO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kaio Vitor de Jesus Silva
, inconformado com a sentença acostada no
ID n° 17080179
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, sob a alegação de violação de domicílio e agressões sofridas no momento da abordagem.

Para tanto, fundamentou que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, e que as provas seriam ilícitas por derivarem de suposta coação.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que a dinâmica dos fatos demonstra a legalidade da atuação policial, uma vez que a abordagem inicial e a apreensão das drogas ocorreram em contexto que indicava flagrância, tendo o réu dispensado a sacola com entorpecentes antes mesmo de adentrar efetivamente a residência para se esconder.

Isso porque, das provas dos autos, tem-se que os policiais militares, durante patrulhamento tático no bairro Jardim Planalto, visualizaram o apelante em frente à sua residência portando uma sacola. Ao perceber a presença da viatura, o acusado tentou evadir-se para o interior do imóvel, dispensando a referida sacola próximo à porta de entrada.

Ato contínuo, os agentes conseguiram abordar o apelante ainda na parte externa/entrada e, ao verificarem o conteúdo da sacola dispensada, encontraram 35 (trinta e cinco) pedras de
crack
e 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha.

Vejamos os dizeres do Policial Militar
Marcos Vinicius Manzoli de Oliveira
, prestados em sede inquisitorial (ID n° 17080141):

[...]
Ao nos aproximarmos, Kaio Vitor de Jesus Silva, de posse de uma sacola, em frente a sua residência ao visualizar a aproximação das equipes tentou se evadir para sua residência, dispensando a referida sacola próximo a porta de entrada. Dada a fundada suspeita, conseguimos abordá-lo antes de sua entrada à residência.
[...]
Entretanto, dentro da sacola dispensada por ele, foram encontradas 35 (trinta e cinco) pedras de crack e 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha.
[...].

Tais dizeres foram confirmados em juízo, conforme transcrito na sentença e no parecer ministerial:

Ali naquela rua, quando ele visualizou a viatura, ele estava com a sacola na mão, dispensou a sacola e foi tentar entrar para dentro da residência. Na residência dele tem uma areazinha, e
antes dele entrar na casa, na casa mesmo, onde tem a sala e tudo, nós conseguimos abordar ele ali e puxar ele para fora
.
Fizemos uma busca pessoal nele e na sacola tinha essa quantidade de droga
. Só lembro disso aí mesmo, somente isso aí. (...). Boa tarde. Você disse que ele já estava na área externa da residência dele? É, na área da frente. Ali tem uma área, né? E quando ele tentou entrar na casa, nós demos voz de abordagem e determinamos para eu colocar a mão na cabeça e retornar. Ele retornou. Obedeceu a ordem. Obedeceu a ordem. Tá.
E vocês chegaram a entrar na residência? Não, não.

[...
]
(SGT Marcos Vinícius Manzoli de Oliveira - em Juízo).

Dito isso, no caso em análise, das provas acima citadas, verifica-se que a apreensão ocorreu mediante a visualização do descarte do material ilícito pelo acusado na entrada do imóvel, configurando estado de flagrância que legitima a atuação policial. Ademais, os agentes foram firmes em relatar que a abordagem se deu na área externa, não tendo adentrado na residência, o que afasta a tese de violação ao domicílio.

Ainda que se considerasse o ingresso na área do portão, a situação observada pelos policiais autorizava a realização da diligência, haja vista que visualizaram o réu com a sacola e o ato de dispensá-la ao notar a viatura, o que configura fundadas razões acerca da ocorrência de crime.

Quanto à alegação de agressão, o laudo de lesões corporais acostado no
ID n.º 17080143
não constatou marcas ou ferimentos que corroborassem a versão defensiva de tortura ou maus-tratos. Além disso, a confissão do réu em juízo, admitindo a propriedade da droga para venda devido a dificuldades financeiras, afasta a tese de que a prova seria fruto exclusivamente de coação policial.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a ação sido realizada conforme autoriza a Constituição Federal e o Código de Processo Penal em casos de flagrante delito, de modo que é inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas.

À luz de todo o exposto,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público, no

ID n° 17080150
, narra o seguinte:

No dia 28 de setembro de 2024, por volta das 20h30min, enquanto realizavam patrulhamento tático na rua Donaldo Crema, airro Jardim Planalto, nesta Comarca, policiais milibtares visualizaram o denunciado KAIO VITOR DE JESUS SILVA sob a posse de uma sacola, em frente sua residência, sendo que ao avistar a guarnição, dispensou a sacola próximo à porta de entrada do imóvel e tentou evadir-se para dentro da residência, tendo sido impedido pelos militares que se faziam presente no local.

Assim, a guarnição procedeu com a devida abordagem e buscas pessoais, porém, nada de ilícito foi encontrado com o acusado. Entretanto, dentro da sacola dispensada por ele haviam 35 (trinta e cinto) pedras de substância análoga a crack e 59 (cinquenta e nove) buchas de substância análoga à maconha.

Importante mencionar que o acusado é conhecido pela guarnição por seu envolvimento no tráfico de drogas no local.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o réu nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa.

Nas razões recursais consignadas no
ID n° 17080181
, a defesa do apelante pleiteou, no mérito, sua absolvição por ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado e a alteração de regime.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas. Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade do delito restou devidamente comprovada, por meio do Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório (ID nº 17080141), e do Laudo Toxicológico Definitivo (
ID n° 17080175
), que atestou tratar-se de maconha e
crack
.

Quanto à autoria do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram no presente caso.

O
SD/PMES Guilherme Bressaneli Nascimento de Oliveira
, em juízo, confirmou a dinâmica dos fatos, conforme transcrito na sentença:

[...] estive em mais de uma ocorrência com ele. Foi em tráfico de drogas ou uma posse de arma de fogo? Essa situação é do tráfico. Positivo. [...] A gente estava numa operação junto com o Serviço de Inteligência e uma outra guarnição. Em determinado momento, a gente entrou na rua, num planalto, se não me engano. Aí a gente visualizou o indivíduo se evadindo e dispensando a sacola. Após a abordagem dele ali, nada de lícito tinha com ele. Acho que, se não me engano, tinha 10 reais o bolso dele. E dentro da sacola tinha um material ilícito. Algumas substâncias. Você recorda a quantidade dessas substâncias aí? Acho que era umas 30, pedra de crack. E tinha umas buchas de maconha também. [...]Vocês ingressaram no interior da residência da pessoa do Caio? Negativo. Como disse, se eu não me engano, a gente visualizou ele na rua, ele abriu o primeiro portão, na hora que foi entrar dentro de casa, a gente conseguiu fazer a abordagem dele. O Elis estava no portão. Só para entender aqui, vocês visualizaram ele jogar a sacola onde? Na entrada do portão. Perfeito. E vocês não adentraram a residência? Não. [...]. (SDPM Guilherme Bressaneli Nascimento de Oliveira).

No mesmo sentido foi o depoimento do
SGT Marcos Vinícius Manzoli de Oliveira
, que ratificou a apreensão e o histórico do réu, nos seguintes termos:

[...] Nós fizemos uma apreensão no submetralhadora, acho que poucos dias antes dessa ocorrência. Também já tinha informação que ele estava realizando a traficância. Inclusive, no dia que a gente pegou essa submetralhadora, ele falou que essa submetralhadora tinha desavença com um rival e a gente imaginou que ele também estava envolvido no tráfico de drogas. Ali naquela rua, quando ele visualizou a viatura, ele estava com a sacola na mão, dispensou a sacola e foi tentar entrar para dentro da residência. Na residência dele tem uma areazinha, e antes dele entrar na casa, na casa mesmo, onde tem a sala e tudo, nós conseguimos abordar ele ali e puxar ele para fora. Fizemos uma busca pessoal nele e na sacola tinha essa quantidade de droga. Só lembro disso aí mesmo, somente isso aí. (...). Boa tarde. Você disse que ele já estava na área externa da residência dele? É, na área da frente. Ali tem uma área, né? E quando ele tentou entrar na casa, nós demos voz de abordagem e determinamos para eu colocar a mão na cabeça e retornar. Ele retornou. Obedeceu a ordem. Obedeceu a ordem. Tá. E vocês chegaram a entrar na residência? Não, não. [...] (SGT Marcos Vinícius Manzoli de Oliveira).

Importante destacar que o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou a propriedade dos entorpecentes, alegando que os venderia em razão de dificuldades financeiras e da gravidez de sua companheira.

Das provas acima citadas, depreende-se que a confissão do réu se encontra em perfeita harmonia com os depoimentos dos policiais militares, que foram uníssonos e coerentes ao narrarem as circunstâncias da abordagem e a apreensão das drogas (
crack
e maconha).

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das investigações e da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes), não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, uma vez mantida a condenação, passo à análise dos pedidos subsidiários de dosimetria da pena.

No que tange à primeira fase da dosimetria, a defesa se insurge contra a pena-base fixada em 10 (dez) anos, requerendo sua redução ao mínimo legal.

Analisando a sentença recorrida, observo que o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, assiste razão à defesa ao sustentar que tais fundamentos pautaram-se em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal.

Para tanto, restou consignado em sentença o seguinte:

Agiu o réu com culpabilidade plena, porque sabedor da ilicitude de seus atos.

Antecedentes imaculados, presumindo-se bons.

Conduta social razoável.

Personalidade levemente inclinada a delinquência, pois o fato de responder a acusações penais na comarca não incutiram no réu a consciência da reprovabilidade em suas condutas.

O motivo do crime é dinheiro fácil, em detrimento a paz social, a dignidade da pessoa humana e o bem-estar coletivo.

As circunstâncias não lhe beneficiam, pois realizava a ação criminosa em local visível, próximo de sua residência e diante de sua companheira.

As consequências do crime que o réu praticou são graves, na explosão da violência urbana e crescimento de facções criminosas na cidade, além de todo dano à saúde pública.

A vítima destes delitos é a coletividade.

Nessa linha, a fundamentação de que o réu agiu com “culpabilidade plena por saber da ilicitude” ou que o motivo foi o “dinheiro fácil em detrimento da paz social” constitui retórica aplicável a qualquer crime de tráfico, não extrapolando os limites da norma incriminadora.

Da mesma forma, a afirmação de que a personalidade é inclinada à delinquência por responder a outras ações sem o trânsito em julgado viola a Súmula 444, do STJ.

Por sua vez, as circunstâncias e as consequências do crime foram fundamentadas negativamente ao acusado com base em elementos inerentes ao tipo penal, que não extrapolam a normalidade do delito.

Assim,
reduzo a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, o magistrado sentenciante reconheceu a presença da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, contudo, aplicou a fração de redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) sem apresentar qualquer fundamentação para tanto, limitando-se a registrar o seguinte:

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, impondo-se a redução no importe de 1/6, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 04 (QUATRO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nesse ponto, a defesa sustenta que a total ausência de fundamentação para a escolha da fração mínima impõe a aplicação do patamar máximo redutor,
assistindo-lhe razão.

O § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, cabendo ao julgador, de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto, definir o
quantum
de redução.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, ao aplicar a fração mínima de 1/6, o fez de forma automática, sem tecer uma única linha para justificar a sua escolha em detrimento das demais frações possíveis. Tal proceder viola frontalmente o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e impede que as partes e a instância revisora compreendam as razões que levaram o julgador a fixar a reprimenda em determinado patamar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração diversa da máxima exige fundamentação concreta, baseada nas circunstâncias do caso. A ausência de motivação idônea, como ocorre no presente caso, impõe o reconhecimento do
quantum
máximo de redução.

Nessa linha, destaco a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I. No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III. Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma,
não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
. lV. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. (STF; HC 136.736; Rel. Des. Ricardo Lewandowski; DJE 08/05/2017).

No caso dos autos, ainda que se pudesse argumentar que a variedade de entorpecentes (maconha e
crack
) justificaria uma redução menor, a quantidade de drogas apreendidas não tem o condão de justificar a aplicação do patamar redutor em sua fração mínima, embora seja suficiente para caracterizar, no presente caso, o tipo penal do tráfico de drogas.

Dessa forma, ante a ausência de fundamentação idônea na sentença para a aplicação de fração diversa da máxima e considerando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se a reforma da dosimetria para aplicar a minorante em seu patamar de 2/3 (dois terços).

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Mantida a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), de modo que fixo a pena definitiva de
KAIO VITOR DE JESUS SILVA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando o novo
quantum
da reprimenda, inferior a 04 (quatro) anos, e a primariedade do réu,
fixo o regime inicial aberto
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e limitação de fim de semana (art. 43, inciso VI, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, fixando o regime aberto e operando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Prevalecendo o teor do presente voto,
expeça-se alvará de soltura em favor de KAIO VITOR DE JESUS SILVA
,
se não estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Vitória, 3 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.